Tribunal: TJSP
Processo: 2008083-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ÇÃO EM 300 DIAS – CONTRATO DE CONCESSÃO – PREVISÃO DE EXECUÇÃO ATÉ 2029 – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – URGÊNCIA PRESUMIDA – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) contra decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a adoção de medidas necessárias ao fornecimento de água potável e esgotamento sanitário no bairro Campininha da Boa Vista, no prazo de 300 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta a ausência de interesse de agir, pois as obras de abastecimento de água já estariam em andamento, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025, e argumenta que a decisão judicial desconsidera o cronograma do Contrato de Concessão no 01/2024, que estipula a universalização dos serviços até 2029.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se há interesse de agir do Ministério Público diante da alegação de cronograma em curso e se a decisão agravada impôs obrigação desproporcional à agravante, antecipando indevidamente as obrigações contratuais e fixando multa diária excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O interesse de agir resta configurado, pois os documentos anexados pela agravante não permitem aferir com precisão a data de início das obras, tampouco sua efetiva extensão, sendo possível que o início da execução tenha ocorrido apenas após o ajuizamento da ação, o que representaria reconhecimento jurídico do pedido. A tutela de urgência permanece justificada em relação à parcela da população ainda desassistida, pois a documentação apresentada se limita a nota técnica interna, desprovida de cronogramas físicos e financeiros detalhados. Além disso, a decisão judicial abrange não apenas o fornecimento de água, mas também serviços de esgoto, os quais não foram contemplados no planejamento da agravante. A urgência é presumida, pois a ausência de saneamento básico compromete a saúde pública e a dignidade da população. O fornecimento de água potável e esgotamento sanitário é um direito fundamental e não pode ser postergado indefinidamente sob a justificativa de planejamento administrativo, especialmente em áreas de vulnerabilidade sanitária há anos negligenciada pelo Poder Público. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se proporcional à relevância do bem jurídico tutelado, destinando-se a garantir o cumprimento da obrigação imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Nega-se provimento ao recurso. "1. O fornecimento de água potável e o saneamento básico são direitos fundamentais e sua implementação não pode ser indefinidamente postergada sob a justificativa de planejamento administrativo. 2. A fixação de prazo judicial para execução da obrigação dentro de 300 dias não se mostra incompatível com o planejamento da concessionária, pois as obras já possuem previsão de finalização no primeiro semestre de 2025. 3. A urgência do pedido é presumida e justifica a manutenção da tutela de urgência deferida."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXIII; CF, art. 23, IX; Lei no 11.445/2007, art. 2o; Contrato de Concessão no 01/2024.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008083-97.2025.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 14/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

Apiaí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

14/03/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO EM 300 DIAS – CONTRATO DE CONCESSÃO – PREVISÃO DE EXECUÇÃO ATÉ 2029 – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – URGÊNCIA PRESUMIDA – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO EM 300 DIAS – CONTRATO DE CONCESSÃO – PREVISÃO DE EXECUÇÃO ATÉ 2029 – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – URGÊNCIA PRESUMIDA – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) contra decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a adoção de medidas necessárias ao fornecimento de água potável e esgotamento sanitário no bairro Campininha da Boa Vista, no prazo de 300 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta a ausência de interesse de agir, pois as obras de abastecimento de água já estariam em andamento, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025, e argumenta que a decisão judicial desconsidera o cronograma do Contrato de Concessão no 01/2024, que estipula a universalização dos serviços até 2029.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se há interesse de agir do Ministério Público diante da alegação de cronograma em curso e se a decisão agravada impôs obrigação desproporcional à agravante, antecipando indevidamente as obrigações contratuais e fixando multa diária excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O interesse de agir resta configurado, pois os documentos anexados pela agravante não permitem aferir com precisão a data de início das obras, tampouco sua efetiva extensão, sendo possível que o início da execução tenha ocorrido apenas após o ajuizamento da ação, o que representaria reconhecimento jurídico do pedido. A tutela de urgência permanece justificada em relação à parcela da população ainda desassistida, pois a documentação apresentada se limita a nota técnica interna, desprovida de cronogramas físicos e financeiros detalhados. Além disso, a decisão judicial abrange não apenas o fornecimento de água, mas também serviços de esgoto, os quais não foram contemplados no planejamento da agravante. A urgência é presumida, pois a ausência de saneamento básico compromete a saúde pública e a dignidade da população. O fornecimento de água potável e esgotamento sanitário é um direito fundamental e não pode ser postergado indefinidamente sob a justificativa de planejamento administrativo, especialmente em áreas de vulnerabilidade sanitária há anos negligenciada pelo Poder Público. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se proporcional à relevância do bem jurídico tutelado, destinando-se a garantir o cumprimento da obrigação imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Nega-se provimento ao recurso. "1. O fornecimento de água potável e o saneamento básico são direitos fundamentais e sua implementação não pode ser indefinidamente postergada sob a justificativa de planejamento administrativo. 2. A fixação de prazo judicial para execução da obrigação dentro de 300 dias não se mostra incompatível com o planejamento da concessionária, pois as obras já possuem previsão de finalização no primeiro semestre de 2025. 3. A urgência do pedido é presumida e justifica a manutenção da tutela de urgência deferida."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXIII; CF, art. 23, IX; Lei no 11.445/2007, art. 2o; Contrato de Concessão no 01/2024.